Tribunal: CARF
Processo: 12179.000645/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12179.000645/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.038 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
OLAVO RODRIGUES DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESA MÉDICA. RECIBO ASSINADO POR TERCEIRO.
O recibo assinado por pessoa diversa do prestador do serviço médico, não
constitui prova suficiente para confirmar a despesa
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas está sujeita a comprovação pelo contribuinte,
mediante apresentação de documentos idôneos. No caso de ausência de
intimação para comprovação do efetivo pagamento, devem ser admitidos
recibos emitidos pelo profissional médico, desde que preencham os requisitos
estabelecidos em lei.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restaurar as despesas com os profissionais
médicos Cidamaia Arantes, Emílio Carlos Oliveira, Pulmo Care Assistência Médica,
Ecodiagnóstico, Exame Laboratório de Patologia Clínica, Udimagem Unidade de Diagnóstico
por Imagem, Ltda. e Hospital Santa Catarina.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12179.000645/2008-55
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.038 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000645/2008-55

Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 25 de abril de 2004, por meio
da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 11.835,44, a título de IRPF, ano-calendário 2003,
exercício 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$ 45.567,15 e dedução indevida de dependente, no
valor de R$ 1.272,00.
Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
a) era casado na época dos fatos e, portanto, sua cônjuge estava devidamente
autorizada pelos moldes da Lei a ser sua dependente e, não obstante, os
rendimentos do casal era, declarados juntos;
b) as despesas médicas foram relativas a um tratamento médico em decorrência
de um doença que o levou a óbito no próprio ano de 2003;
c) em três recibos constou, juntamente com o nome do contribuinte, o nome do
seu filho, Paulo Alvim Cuha, pois as despesas foram pagas enquanto o
contribuinte estava internado, mas os recursos financeiros eram desprendidos
pelo Recorrente.

O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) termo de
inventariante (fls. 18); (ii) documento de identificação (fls. 19); (iii) certidão de óbito (fls. 21);
(iv) certidão de casamento (fls. 22); (v) declaração de ajuste anual (fls. (24 a 30); (vi) recibos
médicos (fls. 31 a 63).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, proferiu o
acórdão de no 09-32.074 – 4a Turma da DRJ/JFA julgando procedente em parte a impugnação
por entender, em síntese que alguns recibos e notas fiscais não preenchiam todos os requisitos
necessários.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram parcialmente
restauradas conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional Médico
Valor da
Dedução
Resultado DRJ
Fls.
Cidamaia A. Arantes
R$ 150,00
Glosa Mantida
fls. 31
Emílio Carlos Oliveira
R$ 800,00
Glosa Mantida
fls. 31
Pulmo Care Assistência Médica
R$ 408,00
Glosa Mantida
fls. 31
Ecodiagnóstico
R$ 300,00
Glosa Mantida
fls. 45
Exame Laboratório de Patologia Clinica
R$ 522,00
Dedução Restaurada
fls.
32/47
Messias Antônio de Araújo
R$ 2.000,00
Glosa Mantida
fls. 48
Valter José
R$ 500,00
Glosa Mantida
fls. 48
Udimagem Unidade de Diagnóstico por
Imagem Ltda.
R$ 190,00
Glosa Mantida
fls.
49/50
Hospital Santa Catarina S/A
R$ 26.000,00
Dedução Restaurada fls. 51
Hospital Santa Catarina S/A
R$ 7.500,00
Dedução Restaurada fls. 54
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.038 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000645/2008-55

Hospital Santa Catarina S/A
R$ 6.000,00
Glosa Mantida
fls. 58
Hospital Santa Catarina S/A
R$ 500,00
Glosa Mantida
fls. 59

Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpões recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando , em síntese, que:
a) os recibos firmados por Cidamaia A. Arantes e Emilio Carlos Oliveira, possuem
o nome do paciente, a importância paga a descrição dos serviços prestados, a
data do pagamento, o nome dos prestadores de serviços, bem como os CPFs e
CRMs;
b) os recibos emitidos pela Pulmo Care Assistência Médica SC Ltda. e
Ecodiagnósticos Ltda., correspondem fielmente ao disposto no art. 80, §1o, III
do RIR/99 ao dispor que “limita-se a pagamentos especificados e comprovados,
com indicação de nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ;
c) o recibo emitido por Messias Antônio de Araújo foi assinado por terceiros, mas
nele consta a numeração do cheque emitido;
d) o recibo da Udimagem Unidade de Diagnóstico por Imagem Ltda. não possui os
serviços estampados, mas tem carimbo de “recebido” com a assinatura do
responsável; e
e) as notas fiscais emitidas pelo Hospital Santa Catarina S/A também possuem
carimbo de “recebido” com a assinatura do responsável.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais Cidamaia A. Arentes (R$ 150,00), Emílio Carlos Oliveira
(R$ 800,00), Pulmo Care Assitência Médica (R$ 408,00), Ecodiagnóstico (R$ 300,00), Messias
Antônio Araújo (R$ 2.000,00), Valter José (R$ 500,00), Udimagem Unidade de Diagnóstico por
Imagem Ltda. (R$ 190,00), Hospital Santa Cataria S/A (R$ 6.500,00) da base de cálculo do
IRPF, objeto do recurso que passo a analisar.

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.038 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000645/2008-55

Despesas médicas

A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está disciplinada no
artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei,
estabelece que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Em que pese o fato de não ser o recibo emitido por profissional médico prova
absoluta da efetiva despesa nota-se que não houve, por parte do Agente Fiscal, a requisição para
apresentação de comprovantes do efetivo pagamento.
Passo a analisar cada recibo de maneira individual a fim de observar a sua
legitimidade. Veja-se:
i.
Cidamaia A. Arantes e Emilio Carlos Oliveira – sem indicação de
endereço – entendo que esse motivo não é suficiente para manutenção da
glosa. Isso porque a análise do conjunto fático probatório não traz
qualquer elemento que afaste a veracidade das informações constantes nos
recibos. Nesse sentido, veja-se o acórdão proferido por esta 1a Turma
Extraordinária, da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, ao julgar caso análogo, no qual se entendeu que na ausência de
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.038 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000645/2008-55

endereço do profissional, mas informado o CPF, pode-se validar o
reconhecimento do recibo. Veja-se:

Numero do processo: 11516.001969/2007-99
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 29 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Feb 19 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004 DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR. Deve ser restabelecida a dedução quando o único
obstáculo for a falta da indicação do endereço do profissional, quando informada a
inscrição no CPF, e não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
Numero da decisão: 2001-001.603
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator Participaram das
sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório Albuquerque de Brito
(Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária.
Nome do relator: MARCELO ROCHA PAURA

ii.
Pulmo Care Assistência Médica SC Ltda. e Ecodiagnósticos Ltda., os
recibos apresentam os requisitos legais para a dedução do valor de R$
408,00 e R$ 300,00, respectivamente;
iii.
Messias Antônio de Araújo – o recibo não se presta para comprovar
despesa médica já que foi assinado por terceiro. Ressalta-se que o cheque
serve como forma de comprovação, mas, para tanto, sua cópia
microfilmada deve ser instruída aos autos do processo. Somente constar
sua numeração no recibo não é prova de que de fato o valor destinou-se ao
profissional Messias Antônio de Araújo;
iv.
Valter José – não rebate a constatação da DRJ, no sentido de que os
recibos foram assinados por terceiros. Portanto, a glosa segue mantida.
v.
Udimagem Unidade de Diagnóstico por Imagem Ltda. – os serviços estão
detalhados e a nota emitida preenche os requisitos da legislação tributária
constituindo elementos de prova suficientes para a comprovação da
despesa médica;
vi.
Hospital Santa Catarina S/A – as notas fiscais preenchem os requisitos
legais, constituindo elementos de prova suficientes para a comprovação
das despesas médicas no valor de R$ 6.500,00.

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.038 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000645/2008-55

Por fim, a análise dos recibos e notas fiscais resultou na seguinte tabela. Veja-se:
Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Cidamaia A. Arantes
R$150,00
Dedução Restaurada
Emílio Carlos Oliveira
R$800,00
Dedução Restaurada
Pulmo Care Assistência Médica
R$408,00
Dedução Restaurada
Ecodiagnóstico
R$300,00
Dedução Restaurada
Messias Antônio de Araújo
R$2.000,00
Glosa Mantida
Valter José
R$500,00
Glosa Mantida
Udimagem Unidade de Diagnóstico por Imagem Ltda.
R$190,00
Dedução Restaurada
Hospital Santa Catarina S/A
R$6.000,00
Dedução Restaurada
Hospital Santa Catarina S/A
R$500,00
Dedução Restaurada

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe parcial
provimento para restaurar as despesas com os profissionais médicos Cidamaia Arantes, Emílio
Carlos Oliveira, Pulmo Care Assistência Médica, Ecodiagnóstico, Exame Laboratório de
Patologia Clínica, Udimagem Unidade de Diagnóstico por Imagem, Ltda. e Hospital Santa
Catarina.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital